Tribunal: TJSP
Processo: 1070233-11.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO EXCLUSIVA AO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO QUE DEIXOU CLAROS OS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM AO PROVIMENTO APENAS EM PARTE DO RECURSO PRECEDENTE. - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000566257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1070233-11.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SPEEDY CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA, é embargado CAMARGO
SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 1070233-11.2014.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 29.539
F
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1070233-11.2014.8.26.0100/50000
VOTO No 29.539
EMBARGANTE: SPEEDY CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
EMBARGADO: CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS
COMARCA DE SÃO PAULO - 26a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART.
1.022
DO
CPC

PRETENSÃO
EXCLUSIVA
AO
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA

NÃO
ACOLHIMENTO
DECISÃO QUE DEIXOU CLAROS OS
FUNDAMENTOS QUE LEVARAM AO PROVIMENTO APENAS
EM PARTE DO RECURSO PRECEDENTE. - ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.
A
apelada
SPEEDY
CRED
FOMENTO
MERCANTIL LTDA. opôs embargos de declaração face ao v. Acórdão
de fls. 160/166, alegando a existência de nulidade, uma vez que ao
reconhecer o direito dos agora embargados ao recebimento de
honorários teria se olvidado a Turma Julgadora dos princípios da
reciprocidade e da igualdade, sabendo que, diante da extinção de
execução e embargos do devedor, descabe, à luz da causalidade,
condenação
em
verbas
sucumbenciais.
Pretende,
assim,
prequestionar a matéria para oposição de recurso aos Tribunais
Superiores
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento, pois ausentes os vícios enumerados pelo art. 1.022 do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 1070233-11.2014.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 29.539
F
Como se vê, o Tribunal reconheceu
expressamente que foi a exequente quem deu causa ao ajuizamento
da execução, sendo certo que, por outro lado, os fundamentos
lançados nos embargos do devedor convergiram para decreto de
extinção pelo Juízo a quo, atraindo, com base no princípio da
causalidade, o dever de custear as despesas do processo, bem como
dos honorários devidos à banca que defendeu os interesses da
executada-embargante.
Acerca dos supostos vícios e nulidade
aventados, portanto, o que verte das razões do recurso é a
irresignação da apelada face ao provimento do recurso precedente e
sua pretensão exclusiva ao prequestionamento da matéria ventilada
para viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
Cumpre registrar que a existência de
orientação em sentido contrário à que a parte reputa correto não
consubstancia motivo suficiente a justificar o acolhimento de
embargos de declaração, com amparo no art. 1.022, do CPC,
sobretudo quando não se deixou de observar orientação firmada em
Súmula ou no julgamento de recursos submetidos à sistemática dos
repetitivos.
Importante ressaltar que os Embargos de
Declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou
corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra
em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio
artigo 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 1070233-11.2014.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 29.539
F
recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses
vícios do ato decisório, e não para que se adequar a decisão ao
entendimento da embargante, nem para o acolhimento de pretensões
que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão
de matéria já resolvida (cf. EDcl no MS 22.724/DF - rel. Min. Mauro
Campbell Marques - Primeira Seção - DJe 14/03/2017).
Por fim, é tranquilo o entendimento
jurisprudencial, inclusive dos Tribunais Superiores, segundo o qual o
requisito do prequestionamento se satisfaz apenas e tão-somente com
a discussão, no julgado, dos temas relacionados aos dispositivos
legais invocados, sem necessidade de se faça alusão à respectiva
expressão numérica dos artigos de Lei.
Acrescenta-se,
nesse
sentido,
o
“descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando
negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal
específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'”
(STJ - REsp 1584404/SP - rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - Terceira
Turma - DJe 27/09/2016).
Por tais motivos é que se evidenciam o
conteúdo e os contornos nitidamente impróprios dos embargos
opostos, cuja rejeição se impõe.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator